Tribunal: TJPA
Processo: 0003847-77.2014.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003847-77.2014.8.14.0026

APELANTE: RAIMUNDO ANTUNES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente corresponde ao grau de invalidez apurado em perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se existe diferença indenizatória a ser paga a título de seguro DPVAT, considerando o grau de invalidez constatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar que o valor pago administrativamente está em conformidade com o grau de invalidez apurado, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4.

A Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, estabelece que a indenização por invalidez permanente deve observar a tabela legal, com pagamento proporcional ao grau da lesão.

5.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das alterações legislativas que fixam a indenização em valor certo e permitem sua graduação conforme a extensão da invalidez (ADI 4.350).

6.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a indenização do DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542).

7.

O laudo pericial atesta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo, com repercussão leve, resultando em valor inferior ao já pago administrativamente.

8.

Não há prova de invalidez mais extensa nem vício no laudo pericial que justifique sua desconsideração.

9.

Inexiste, portanto, diferença indenizatória a ser complementada pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 489, §1º, e 85, §2º; Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.350; STJ, REsp 1.246.432/RS (Tema 542); STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO ANTUNES DE SOUZA em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Em A decisão recorrida lançada ao id 34446818 julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o valor pago administrativamente pela seguradora, no montante de R$ 1.687,50, corresponderia à indenização devida, considerando o grau de invalidez apurado, concluindo pela inexistência de diferenças a serem quitadas, com a seguinte parte dispositiva:

3 - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO ANTUNES DE SOUZA, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender que o valor pago administrativamente corresponde ao quantum devido segundo a Tabela Legal do Seguro DPVAT, inexistindo qualquer diferença complementar a ser satisfeita pela seguradora.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a dispensa do preparo recursal, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1º, VII, do CPC; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, ao argumento de que o decisum não demonstrou o cálculo utilizado para concluir pela suficiência do valor pago administrativamente; (iii) no mérito, a existência de erro material no cálculo da indenização, afirmando que, considerando o teto de R$ 13.500,00, o percentual de 70% para membro inferior e a redução de 25% decorrente de invalidez parcial incompleta leve, o valor devido seria de R$ 2.362,50, havendo diferença de R$ 675,00 em seu favor; (iv) a incorreta aplicação da tabela legal prevista na Lei nº 6.194/74; (v) a incidência da Súmula 474 do STJ, que determina o pagamento proporcional da indenização conforme o grau de invalidez; (vi) o caráter social do seguro DPVAT, defendendo a necessidade de observância estrita da tabela legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para condenar a apelada ao pagamento da diferença apurada, acrescida de correção monetária e juros, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 21 de fevereiro de 2012, teria sofrido acidente automobilístico, do qual teria decorrido invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de complementação da indenização do seguro DPVAT.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, a existência de eventual diferença de indenização securitária devida a título de seguro obrigatório DPVAT, diante do grau de invalidez apurado em laudo pericial.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que incorrer em quaisquer das hipóteses ali elencadas. Todavia, no caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem apreciou a controvérsia posta em juízo de forma suficiente, indicando os fundamentos que embasaram sua conclusão, especialmente ao consignar que o valor pago administrativamente estava em consonância com o grau de invalidez apurado.

Ressalte-se que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia gira em torno da correta aplicação da tabela prevista na Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/2009, bem como da verificação de eventual diferença indenizatória em favor do apelante.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante, isto porque compulsando os autos, verifico que o laudo da perícia judicial de ID 34446806, atesta que a lesão do autor, corresponde a invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo, com repercussão leve, de modo que inexiste diferença a ser paga em relação ao valor pago administrativamente pela seguradora. Com fundamento no laudo pericial realizado, o magistrado escorreitamente julgou improcedente a demanda
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, resultaram em invalidez permanente parcial, incompleta ante a perda da mobilidade do tornozelo direito (25%) com repercussão leve (25%), o que corresponde a R$ 843,75, ou seja, valor menor que o apurado administrativamente, inexistindo quantia a complementar.

Por sua vez, diversamente do alegado pela autora, os documentos dos autos não são capazes de comprovar a invalidez permanente do membro inferir, sendo o laudo pericial categórico em afirmar se tratar de invalidez parcial incompleta do tornozelo, sem que demonstrado qualquer vício que macule a sua idoneidade a justificar a sua desconsideração.

Assim, considerando a perícia judicial realizada, está correta a decisão do magistrado
a quo

que entendeu pela inexistência do dever de complementar a indenização do seguro DPVAT e consequente improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026